Tribunal: TJPA
Processo: 0008324-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008324-12.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS FELIPE DE JESUS PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - ART. 157, §2º, V, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE. Escorreita a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude de serem extremamente desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pois, agindo de forma premeditada e com notório destemor, invadiu
o caminhão de transporte de legumes e verduras das vítimas e manteve uma delas com a arma apontada para a cabeça durante a ação delitiva, o que se mostra mais gravoso do que as circunstâncias próprias do tipo penal em questão. Precedente do STJ. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCOS FELIPE DE JESUS PONTES (ID – 4220538), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4220537
), que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o apelante tão somente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo.

Em contrarrazões (
ID - 4220539
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID – 4220540), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 4220527) que, no dia 20 de abril de 2019, por volta das 21h30m, na BR-316, próximo à Caixa Econômica Federal, precisamente no entroncamento, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, tentou assaltar as vítimas Cristiane do Socorro Batista Gomes e Mizael de Matos Gomes.

Aduz que, no dia dos fatos, Mizael conduzia o seu caminhão no transporte de legumes e verduras e parou no local supracitado, ocasião em que Cristiane, sua esposa, desceu para tomar café, entretanto, quando ela retornava para o veículo, foi surpreendida pelo recorrente, o qual, portando arma de fogo e usando de violência, segurou-a pelos cabelos e, dominando-a, jogou-a para o interior da cabine do caminhão. Ato contínuo, o criminoso colocou a arma na cabeça de Cristiane e proferiu os seguintes textuais:
“É parada dada. Toca o caminhão que tem gente esperando lá na frente.”

Assevera que, Mizael entregou ao assaltante a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), que estava no porta-luvas do veículo e, em seguida, ao olhar pelo retrovisor a viatura da Polícia Militar, jogou-se da cabine e, desesperado, pedindo por socorro, correu em direção à citada guarnição, sendo que os policiais, após terem isolado o local e negociado por cerca de quarenta minutos, conseguiram com que o apelante se entregasse, evitando, assim, a consumação do roubo.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo art. 157, §2º, V, do CP (
ID - 4220537
), requerido pelo
Parquet
em alegações finais (ID – 4220536), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente o pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
de pena-base por ele estabelecido em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a culpabilidade do apelante que, premeditadamente e em notório destemor, invadiu o caminhão de transporte de legumes e verduras do ofendido e sua esposa, tanto que ao rendê-los disse que se tratava de “parada dada”, conforme depoimento judicial da vítima Mizael, sendo certo, ainda, que, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, merecem valoração negativa, posto que a vítima Cristiane foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante a ação delitiva, conforme depoimento judicial da mesma, o que se mostra mais gravoso do que as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PENA-BASE. ROUBO MAJORADO
. ASSALTO A UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS.
VÍTIMA QUE PERMANECEU COM A ARMA APONTADA PARA A SUA CABEÇA DURANTE TODA A EMPREITADA CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS DO QUE AS INERENTES AO TIPO PENAL. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE
. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Verificando-se as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um malefício maior à vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante toda a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício
, não havendo que se falar em bis in idem, ou em revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do Código Penal - CP. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.773.607 / PB, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e, consequentemente, a redução da reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1⁄2 (metade), haja vista o
iter criminis
percorrido pelo agente, bem como a causa de aumento da restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), haja vista que a ofendida Cristiane foi mantida refém por cerca de 40 (quarenta) minutos, sob intensas ameaças, conforme depoimentos judiciais de ambas as vítimas.

Logo, mantenho a pena definitiva do recorrente em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do CP), e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo
dominus litis
em contrarrazões, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 17/10/2022